Tribunal: STF
Processo: ARE 814602
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. DECISÕES JUDICIAIS MODIFICADAS, REVOGADAS OU ANULADAS. RESPONSABILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA À CF SERIA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido, no que diz respeito à discussão envolvendo a responsabilização pelo cumprimento de decisões judiciais que são modificadas, revogadas ou anuladas, decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigos 475-O, I e 273, § 3º do CPC). Eventual ofensa à Constituição seria reflexa. Recurso extraordinário incabível.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.